Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700864-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SOUSA SANTOS AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO &lt; A questão em análise encontra-se em procedimento (incidente reconhecido pela turma) para uniformização de jurisprudência junto à Turma de Uniformização das Turmas Recursais, cuja decisão neste sentido, na forma regimental, ocorreu recentemente. Na hipótese, impõe-se a suspensão dos processos em curso sobre o tema " essure", porém as tutelas de urgência podem e devem ser apreciadas e eventualmente, se for o caso, deferidas . No caso sub judice, não há prova de indicação médica precisa, específica, para retirada do contraceptivo, nem os médicos relatam que a presença do DIU é a causa de problemas de saúde da autora. Com razão o Juízo de origem que à míngua de provas necessárias e pré-constituídas, indeferiu a liminar. INDEFIRO A LIMINAR, ante a ausência de prova pré-constituída. Dispenso informações, venham as contrarrazões. &gt; Brasília/DF, 8 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito